Tribunal: STF
Processo: ARE 1346865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS, PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS A PARCELAS NÃO ABARCADAS PELOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.° 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4°, CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.



    1-A questão em análise reside em verificar se o direito da Apelante em revisar sua aposentadoria fora atingido pela prescrição, ante a alegação de interrupção do lapso prescricional em razão do requerimento administrativo realizado em 1997.



    2- Prescrição do Fundo de Direito. A Apelante trouxe elementos suficientes a demonstrar que procedera ao requerimento administrativo de revisão de aposentadoria dentro do lapso prescricional, tais como a movimentação do processo administrativo juntada às fls.74/75 que comprovam o impulsionamento do referido processo desde a data de 16.12.1997, comprovando assim existência do requerimento perante a administração pública, além de evidenciar a interposição do requerimento em data anterior ao lapso prescricional.



    3-Inexistindo negativa expressa do Direito pleiteado, não resta dúvida de que a prestação pretendida pela Apelante consiste em relação de trato sucessivo, estando prescritas as parcelas retroativas a 05 anos da data da propositura da ação, conforme entendimento do STJ (Súmula 85). Prescrição do fundo de direito rejeitada.



    4- Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4°, 18 e 19 da Lei Municipal n.° 7.528/91 e artigos 1° e 2° da Lei Municipal n.° 7.673/93. Comprovação a Apelante preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que efetivamente exerceu suas funções como servidora municipal desde 1968, de forma interina por meio do Decreto 1117/DMP/68 (fls. 32) e, de forma efetiva após aprovação em concurso a partir de 1978, com nomeação pelo Decreto S/N°/DMP/78 (fls. 32), sendo enquadrada no Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da PMB, no cargo de Professor com estudos adicionais-MAG.02, Sub-Grupo II, na referência 06 pelo Decreto 22.730/91-PM (fls. 32) e se aposentado na referência 10 (fls. 17), reposicionamento este que f a obtida por meio do Decreto 23.744/92-PMB que retroagiu à data de 01.01.1992.



    5-Direito a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em te acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.



    6-Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a cadeneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.° 9.494/97, com redação dada pela Lei n.° 11.9 0/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 — MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.



    7- Honorários Advocatícios. Na forma do artigo 85, §4°, II do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que a sentença for ilíquida, serão fixados na fase de liquidação desta decisão.



    8- Apelação conhecida e provida. À unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente